Tribunal: TJDFT
Processo: 0716339-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716339-84.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LAURO ESTEVAO VAZ CURVO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JANARI ALVES VAZ CURVO DECISÃO LAURO ESTEVÃO VAZ CURVO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida na ação de curatela da genitora Zely Alves Curvo proposta pelo MPDFT, que deferiu tutela provisória de urgência para nomear curador provisório seu irmão Janari Alves Vaz Curvo, nos termos do art. 749, parágrafo único, do CPC. A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 58891680). O prazo para o agravado Janari Alves Vaz Curvo transcorreu sem manifestação em 11/6/2024 (id. 60976751). O MPDFT informou que “a interditanda faleceu, em 30 de maio de 2024, conforme informado nos autos do processo de interdição número 0716310-08.2023.8.07.0020. No entanto, a certidão de óbito ainda não foi juntada naqueles autos” (id. 62045992). O lamentável episódio do falecimento da Sra. Zely Alves Curvo foi amplamente divulgado nos meios de comunicação desta Capital, tratando-se de fato público e notório e que ocasiona a perda superveniente do interesse neste recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 5 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora